Tribunal: STF
Processo: ARE 1605409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DOS DEMAIS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. APLICABILIDADE TESE FIXADA ERESP. N. 1.517.492/PR AO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. DEMAIS BENEFÍCIOS DE ICMS. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS. RESP 1.945.110/RS - TEMA 1182. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017 E ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) e recurso de apelação interposto por REPSOL SINOPEC BRASIL SA e filiais em face da sentença que concedeu parcialmente a segurança, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a Impetrante ao recolhimento de IRPJ e CSLL, em relação aos benefícios fiscais relacionados ao ICMS (como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, dentre outros), quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar nº 160/2017 e art. 30, da Lei nº 12.973/2014), independentemente da demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, bem como para declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, respeitada a prescrição quinquenal, inclusive aqueles recolhidos no curso da presente demanda, sendo a compensação permitida com qualquer tributo administrado pela Receita Federal, corrigido pela variação da SELIC, observadas as condicionantes estabelecidas pela Lei nº 11.457/07, na forma determinada na fundamentação.
2. No seu recurso de apelação, União Federal requer que seja "integralmente reformada a sentença". A apelante alega que o mandado de segurança não pode servir como salvo conduto genérico, afastando tributação em qualquer caso sem comprovação dos requisitos. Assim, alega a não comprovação do cumprimento dos requisitos do art. 30 da lei nº 12.973/2014, a inadequação da via eleita, bem como a inaplicabilidade do EREsp 1517492/PR a outros benefícios fiscais. No seu recurso de apelação, a impetrante requer o sobrestamento do feito até julgamento final do Tema 1.182/STJ e, caso assim não se entenda, provimento ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença para afastar a necessidade de observância dos requisitos previstos no art. 30 da Lei nº 12.973/14, em razão da sua ilegalidade e inconstitucionalidade.
3. Quanto à admissibilidade, não merece acolhimento a alegação da impetrante, acerca da ausência de fundamentação e inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante abordou que a impetrante não demonstrou o atendimento dos requisitos cominados no art. 30 da Lei nº 12.973/2014, bem como a impossibilidade de aplicação da orientação do EREsp 1517492/PR às hipóteses de redução da base de cálculo. Também não merece acolhimento a alegação da impetrante de indevida tramitação simultânea de remessa oficial e apelação fazendária, uma vez que, além de não depender da existência de sucumbência da Fazenda Pública, o artigo 14, §1º da Lei 12.016/2009, prevê que, concedida a segurança, a sentença estará sujeita, obrigatoriamente, ao reexame necessário.
4. Prelimiarmente, não há de se falar em sobrestamento do feito, uma vez que o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil de 2015, autoriza o julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior a partir da publicação do acórdão paradigma. Precedentes. Afasta-se também a inadequação da via eleita, já que o mandado de segurança é a via adequada para analisar o suposto direito líquido e certo da impetrante, pois se trata de verificação objetiva com base nos documentos apresentados e pré-constituído.
5. No mérito, Cinge-se a questão em analisar se as impetrantes têm direito à exclusão do valor dos benefícios fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente do preenchimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei nº 12.973/2014.
6. No julgamento dos EREsp 1.517.492/PR (Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 01/02/2018), a Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que não é possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, por representar interferência da União na política fiscal adotada por Estado-membro, configurando ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica. Além disso, no julgamento do REsp 1.945.110/RS - Tema 1182, na data de 26/04/2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: 1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. 3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
7. Dessa forma, de acordo com o recente julgado do Eg. STJ verifica-se, em síntese, que a tese fixada no EREsp nº 1.517.492/PR, referente a créditos presumidos de ICMS, não se estende a outros tipos de benefícios fiscais de ICMS (a exemplo de isenção, redução da base de cálculo, diferimento, estorno de débitos), ficando estes sujeitos aos requisitos do art. 10 da LC nº 160/2017 e o art. 30 da Lei nº 12.973/14 para serem excluídos da base de cálculo do IRPJ e CSLL. O referido entendimento já era aplicado por esta 3ª Turma Especializada. Precedentes. 
8. No caso concreto, a impetrante informa que é pessoa jurídica de direito privado que, em razão da sua receita anual, está sujeita ao recolhimento de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), pelo regime de Lucro Real. Conforme comprovado por contrato social, tem, como objeto social, "o desenvolvimento de atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos líquidos e gasosos no território nacional."De acordo com os comprovantes de inscrição e de situação cadastral da matriz, com data de abertura em 19/11/1997, e das filiais, juntados com a inicial, a impetrante tem como atividade econômica principal "06.00-0-01 Extração de petróleo e gás natural". Aduz ainda que, no âmbito estadual, usufruem de diferentes regimes fiscais no que tange ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), concedidos pelos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo , especialmente na forma de reduções de base de cálculo do imposto.
9. Nesse contexto, assiste razão à União Federal ao ressaltar a "que os benefícios negativos de ICMS não podem ser equiparados ao crédito presumido, para fins de aplicação do entendimento firmado no ERESP nº 1.517.492/PR.". De fato, o benefício indicado pela impetrante na inicial consiste em redução da base de cálculo do ICMS . Assim, não se trata de concessão de crédito presumido de ICMS, não sendo possível a aplicação da tese fixada no EREsp nº 1.517.492/PR.
10. Além disso, conforme já exposto, para serem excluídos da base de cálculo do IRPJ e CSLL, os demais benefícios fiscais de ICMS Documento recebido eletronicamente da origem (a exemplo de isenção, redução da base de cálculo, diferimento, estorno de débitos), estão sujeitos aos requisitos do art. 10 da LC nº 160/2017 e o art. 30 da Lei nº 12.973/14. Contudo, no caso em tela, a impetrante/apelada não comprovou a observância destes critérios (previstos no art. 10 da LC nº 160/2017 e o art. 30 da Lei nº 12.973/14), ônus que lhe competia. Pelo contrário, na inicial as impetrantes solicitaram a exclusão do valor dos benefícios fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Pelo contrário, na inicial e em apelação a impetrante solicita a exclusão do valor dos benefícios fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLLL, "independentemente do preenchimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei nº 12.973/2014"
11. Quanto à legislação abordada, ressalta-se que, recentemente, a Lei nº 14.789/2023, que produziu efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, revogou o art. 30 da Lei n. 12.973/2014, impossibilitando por completo a referida dedução. Há que se analisar, no entanto, se o contribuinte fazia jus à exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termosdo Tema nº 1.182 dos recursos repetitivos, enquanto vigeu o art. 30 da Lei n. 12.973/2014, ou seja, até 31/12/2023. No presente caso, conforme apresentado, o Impetrante não instruiu a inicial com documentação comprobatória que permita concluir se os benefícios fiscais indicados na inicial preenchem as condições previstas no art. 30, da Lei n. 12.973/2014, possibilitando, consequentemente, a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL até 31/12/2023.
12. Além disso, o mandado de segurança constitui instrumento de índole constitucional, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo do impetrante. A especialidade da via eleita pressupõe a desnecessidade de dilação probatória e a aferição da extensão do direito tido por violado, o que significa dizer que os fatos constitutivos do direito do impetrante devem ser comprovados exclusivamente com os documentos que instruem a petição inicial. Nesse sentido, há razão à União Federal ao afirmar "Em suma, de rigor a denegação da ordem, não podendo servir o presente mandado de segurança como um salvo conduto genérico para afastar a tributação em todo e qualquer caso sem comprovação dos requisitos legais." Considerando a via processual escolhida (mandado de segurança), é de se concluir que o contribuinte não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo e, por isto, não tem direito à concessão da segurança postulada.
 13. Dessa forma, a sentença merece ser reformada, para denegar a segurança.
14. Remessa necessária e apelação da União Federal conhecidas e providas. Apelação da REPSOL SINOPEC BRASIL SA conhecida e desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 145, §1º; 150, IV, a; 153, III; e 195, I, a, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente